Tribunal: TJDFT
Processo: 0732091-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E JUIZADO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TRATAMENTO DE CÂNCER. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INADMISSIBILIDADE. IRDR No 2016.00.2.024562-9. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Um dos requisitos para a admissão do incidente, de natureza negativa, previsto no art. 294, parágrafo único, do RITJDFT, reside na circunstância de a questão de direito ter sido objeto de decisão em julgamento de casos repetitivos. Portanto, se há decisão proferida em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que resolve a questão de direito suscitada, não há de ser admitida a instauração de incidente de assunção de competência.
2. De acordo com uma das teses fixadas no IRDR no 3 (2016.00.2.024562-9), as ações que têm por objeto o fornecimento de medicamentos não são, de regra, dotadas de complexidade capazes de afastar a competência dos Juizados de Fazenda Pública. Ademais, o valor da causa fixado de forma estimativa é irrelevante para a fixação da competência.
3. Rejeitado o pleito de instauração de Incidente de Assunção de Competência. Declarado competente o juízo suscitado, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.